Tribunal: TJDFT
Processo: 0012775-87.2014.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
DESPACHO Concedo à apelante a oportunidade de, no prazo de cinco dias úteis, se manifestar sobre os documentos anexos às contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 8 de setembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora